Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702937-23.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CODHAB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO CC/16. PRESCRITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS. REJEITADAS. MÉRITO. COODHAB. INSCRIÇÃO. ERROS CADASTRAIS. CORREÇÃO. DEVIDA. ATO ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. É corolário básico do processo civil, que a prova é destinada ao juízo; assim, poderá este rejeitar as provas pleiteadas pelas partes, caso sejam despiciendas ou apenas protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada. 2. A Administração Pública é dotada de poder de autotutela de seus atos administrativos, sendo provocado pelo cidadão para realizar correção em dados cadastrais, não o fazendo e se tratando de ato ilegal, pode o Poder Judiciário analisar sem que isso signifique intervenção em outro Poder. 4. Realizada a correção dos dados cadastrais é possível a parte interessada participar de programa habitacional, desde que preenchidos os demais requisitos previstos Lei Distrital 3.877/2006. 5. Preliminar rejeitada. Mérito provido parcialmente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 381 do Código Civil e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, sustentando que a recorrida possui natureza jurídica de empresa pública, portanto constitui pessoa jurídica autônoma, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante a indicada ofensa aos artigos 381 do Código Civil e 4o da Lei Complementar 80/1994. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009